Tribunal: TJDFT
Processo: 0714661-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714661-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PDCA S.A., STONE PAGAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO RODRIGUES FREIRE 70974659134, ALESSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo PDCA S.A. e STONE PAGAMENTOS S.A. (requeridos), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por RIBEIRO DOS SANTOS, processo n. 0702692-78.2022.8.07.0004, na qual deferiu a tutela de urgência pleiteada com a exordial, o que o fez a partir dos seguintes fundamentos (ID 118546208 dos autos de origem): “Recebo a emenda. DEFIRO a inclusão passiva de STONE PAGAMENTOS SA. À Secretaria para que promova a anotação nos sistemas. DEFIRO a gratuidade da justiça aos autores, eis que comprovada a insuficiência de recursos. Anote-se. Defiro a tutela provisória de urgência nos termos abaixo descritos, já que presentes os requisitos autorizadores da medida (CPC, art. 300). A probabilidade do direito se mostra presente, tendo em vista a prova da contratação dos serviços relacionados à máquina de cartão de crédito perante a parte ré; bem como a contratação com terceiro da venda de serviços de marcenaria (ID 118007955 - Pág. 1/3) ao preço de R$ 72.000,00, dos quais R$ 60.000,00 teriam sido pagos por meio da máquina de cartão (ID 118007956 - Pág. 1/2); como também em razão da prova da notícia de retenção pela parte ré da quantia de R$ 60.000,00, pelo prazo de 120 dias, em razão de supostas irregularidades no aludido pagamento (ID 118007959 - Pág. 1/2 e 118007960 - Pág. 1). O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, primeiro considerando o desarrazoado prazo de 120 dias para análise de irregularidades no referido pagamento e segundo em razão do previsível inadimplemento da parte autora perante terceiro contratado, que pode ocasionar no mínimo a rescisão contratual com multa, além de outros prejuízos de ordem financeira e moral. Assim, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à parte ré que proceda, no prazo de 72 horas, à liberação da quantia bloqueada de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – relativa ao pagamento de ID 118007956 - Pág. 1/2, após as deduções previstas contratualmente, na forma prevista no contrato ou em conta corrente da parte autora de conhecimento da parte ré ou por meio de depósito judicial, com a devida correção monetária e juros, contados desde a data do desembolso, ocorrido em 24/02/2022 (Doc. 04), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de arresto eletrônico, este a requerimento da parte autora. (...)” Inconformados, os réus recorrem. Aduzem que são demandadas na instância de origem pelo agravado, com o qual possuem contrato de prestação de serviços de máquina de cartão. Afirmam que a r. decisão agravada seria nula por ausência de fundamentação. Tecem considerações sobre o mérito da lide, descrevendo haver ilegalidades no uso da máquina de cartão de crédito, o que teria justificado a retenção de valores. Defendem a tese de que também não se encontram presentes os requisitos autorizadores da liminar, razão por que deve ser revogada. Em tese subsidiária, questionam a multa e os seus efeitos, pleiteando a redução. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para sobrestar a r. decisão vergastada. No mérito requer o provimento do recurso para revogar a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 35139158. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, em tese, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a r. decisão agravada conta com fundamentação adequada, a qual, apesar de sucinta, é suficientemente clara e consistente. Há concreta fundamentação apontando a probabilidade do direito, consistente em: 1) a prova da contratação dos serviços relacionados à máquina de cartão de crédito perante a parte ré; 2) prova da contratação com terceiro da venda de serviços de marcenaria (ID 118007955 - Pág. 1/3) ao preço de R$ 72.000,00, dos quais R$ 60.000,00 teriam sido pagos por meio da máquina de cartão (ID 118007956 - Pág. 1/2); 3) prova da notícia de retenção pela parte ré da quantia de R$ 60.000,00, pelo prazo de 120 dias, em razão de supostas irregularidades no aludido pagamento (ID 118007959 - Pág. 1/2 e 118007960 - Pág. 1). Ademais, analisando os autos de origem, verifica-se do documento de ID 118007959, datado de 03/03/2022, a seguinte mensagem transmitida por e-mail: "Com o encerramento do contrato, todo o seu saldo disponível fica retido pelo prazo mínimo de 120 dias a partir da data do descredenciamento. Após esse período será feita uma nova análise e seu saldo poderá ser desbloqueado ou permanecer retido caso haja alguma contestação de suas transações." (g.n.) Com a devida vênia, mas a retenção por prazo mínimo de 120 dias para a apuração de possível irregularidade me parece desarrazoado, pois alargado demais considerando a realidade de que é bastante comum que os comerciantes necessitem do recebível do cartão de crédito para a realização da sua atividade, sendo o que me parece ocorrer na hipótese dos autos, ressalvado, claro, a possibilidade de prova em contrário. Em tese, o valor questionado (R$ 60.000,00) diz respeito ao contrato de ID 118007955, celebrado em 25/01/2022, com a empresa Disbrave Administradora de Bens e Imóveis LTDA, no valor de R$ 72.000,00, pagos em 4 vezes no cartão de crédito, acompanhado ainda do orçamento de material de marcenaria - objeto do contrato (ID118007961) da ordem de R$ 35.971,78, cujo prazo para a consecução do serviço é de 40 (quarenta) dias úteis. Noutro ponto, verifico que, em princípio, não se afigura indevida a fixação da multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, pois, ainda não se tem notícia quanto ao efetivo cumprimento da ordem judicial, e também porque não me parece exagerada, sobretudo porque a obrigação principal é da ordem de R$ 60.000,00, ou seja, três vezes a mais do que a multa. Ademais, trata-se também de questão que permite aguardar o julgamento pelo e. Colegiado. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator